Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-66.2020.8.11.0028
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000249-66.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONEIDE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS - CPF: 405.901.431-15 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão apreciou todas as teses deduzidas não há falar em omissão, pelo que merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000249-66.2020.8.11.0028 (ID nº 112060451) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ONEIDE FRANCISCA DE SOUZA
contra v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000249-66.2020.8.11.0028 – Classe 198 – CNJ – Poconé, que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença que, nos autos da ação
“Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato”
(Número Único 1000249-66.2020.8.11.0028 - 1ª Vara da comarca da Poconé), julgou improcedente o pedido por entender comprovada e válida a contratação de “Cartão de Crédito Consignado” (cf. Id nº 110725954).

A embargante alega que “
não está simplesmente negando a contratação do empréstimo, mas sim questionando a validade do suposto empréstimo, posto que não sabia estar contratando cartão de crédito e acreditava estar contratando empréstimo consignado normal, com data para inicio e fim dos descontos
” e por isso aduz que o v. acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de que o v. acórdão “
não se manifestou quanto nulidade do suposto contrato, pondo unicamente a se manifestar que o Recorrente sabia estar contratando o suposto cartão de crédito, como se este estivesse simplesmente negando a contratação
” (cf. Id. nº 11206451 - pág. 2) e enfatiza que essa modalidade de contratação de empréstimo torna a “
dívida impagável
”; alega que o v. acórdão não se pronunciou sobre o “
pedido alternativo (para) conversão do empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado normal
” cf. Id. nº 11206451 - pág. 4)

Pede, pois, sejam acolhidos os declaratórios para sanar as omissões apontadas, reformando o v. acórdão seja para proclamar a nulidade do contrato, ou para converter o empréstimo de cartão de crédito em empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento.

O embargado apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 113322960).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

No caso, o v. acórdão entendeu não apenas pela comprovação da contratação
do cartão de crédito, mas pela validade do negócio entabulado entre os litigantes,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês
no
benefício previdenciário
da embargante/apelante, constando expressamente do v. acórdão que o “art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito. Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos” (cf. Id. nº 108236981); ora, se o v. acórdão entendeu pela existência e validade da contratação, não há falar em possibilidade de conversão do contrato em empréstimo na modalidade consignado em folha de pagamento
.

Como se constata, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC; a
embargante interpôs os declaratórios com o propósito único e exclusivo de rediscussão dos fatos e fundamentos sob sua ótica, uma vez que a decisão negou provimento ao recurso interposto por ela.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022